Tribunal: CARF
Processo: 12448.734871/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.734871/2012-01
ACÓRDÃO
3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFE SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
O mero inconformismo do contribuinte com o entendimento exarado no
auto de infração não gera por si só a sua nulidade, especialmente, quando
houve a devida motivação e fundamentação legal dos fatos autuados.
MATÉRIAS IMPERTIENTES À DEMANDA. NÃO CONHECIMENTO.
As alegações que envolvem matéria distinta daquela debatida nos autos
não devem ser conhecidas, por impertinência ao deslinde da controvérsia.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS
INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSAS.
Os efeitos tributários garantidos pela comprovação do pagamento e do
recebimento da mercadoria, dentre eles os créditos, são os próprios da
operação efetivamente ocorrida, não os próprios da nota fiscal emitida
mediante simulação, sob pena de se ignorar as circunstâncias materiais
devidamente demonstradas. A veracidade da compra e venda deve ser
aferida em todos os seus aspectos materiais, entre eles o subjetivo.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2008
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, não conhecendo das matérias impertinentes ao deslinde da controvérsia (direito
à compensação/ressarcimento de crédito presumido). Na parte conhecida, rejeitar as preliminares
de nulidade do auto de infração e, no mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (relator), Eduardo
Gargiulo Ornelas Santiago e Luciana Ferreira Braga que davam provimento, a fim de reverter as
glosas efetuadas pela fiscalização e, por conseguinte, anular integralmente a notificação de
lançamento combatida. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Ramon Silva Cunha.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Assinado Digitalmente
Ramon Silva Cunha – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Eduardo Gargiulo Ornelas
Santiago, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha,
Renan Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ):
INTRODUÇÃO
1. Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 89/106) lavrado em
30/11/2012 contra a Contribuinte acima identificada, relativo aos tributos Cofins -
Não Cumulativo e PIS - Não Cumulativo, abarcando o período não contínuo de
01/11/2007 a 31/05/2008, tendo por fundamento o desconto de créditos
indevidamente quando calculada a contribuição, apurada pela Delegacia da
Receita Federal de Fiscalização no Rio de Janeiro – DRF RJ 1; nos valores originais
de: R$ 19.051,96; cumulado com multa de ofício de 75%, no valor de R$ 14.288,98
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
3
e juros de mora de R$ 8.916,16 para a Cofins - Não Cumulativa e R$ 4.136,88;
cumulado com multa de ofício de 75%, no valor de R$ 3.102,66 e juros de mora de
R$ 1.936,03 para o PIS - Não Cumulativo.
DO RELATÓRIO FISCAL (fls. 61/88)
Descrição dos Fatos
2. Relata o Auditor-Fiscal que:
2.1. A ação fiscal teve como parâmetro a verificação de elevado custo nas
compras e a possibilidade da existência de passivo fictício.
2.2. No decorrer da ação fiscal foi informado da existência de esquema de
interposição fraudulenta de pseudo-atacadistas – empresas de fachada – para
dissimular venda de café de pessoas físicas para empresas exportadoras e
torrefadoras, gerando com este proceder, ilícito, créditos integrais de PIS e Cofins
(9,25%) na sistemática da não cumulatividade, que de outra forma, não seriam
cabíveis.
2.3. A apuração inicial deste tipo de ilícito se deu na operação fiscal Tempo de
Colheita, deflagrada pela Delegacia da Receita Federal em Vitória – ES, em
outubro de 2007, com comunicação dos fatos ao MPF em agosto de 2009.
2.4. Em função da denúncia feita ao Ministério Público Federal, deflagrou-se, em
01/06/2010, a operação BROCA, fruto da parceria entre o Ministério Público
Federal, Polícia Federal e a Receita Federal do Brasil, na qual foram cumpridos
mandados de busca e apreensão de documentos e livros contábeis e fiscais e
prisão em 74 locais.
2.5. A investigação tinha por objeto o desmanche de suposta fraude perpetrada
por empresas exportadoras de café e sediadas no Espírito Santo. O suposto ardil
consistia num complexo esquema fraudulento para a obtenção de vantagens
tributárias indevidas.
2.6. As empresas de exportação e torrefação de café envolvidas no esquema
utilizavam empresas intermediárias fictícias na compra de café. A única finalidade
destas últimas era a emissão de notas fiscais inidôneas, o que garantia a obtenção
de créditos tributários, notadamente de PIS/Cofins.
2.7. Não obstante a formalidade das notas fiscais emitidas, as empresas emitentes
não existiam de fato, não possuíam ativos e seu quadro societário era composto
de interpostas pessoas (prática conhecida como sócios laranja).
2.8. Diante do cenário descrito e considerando que a priori aquela investigação
(Operação BROCA) concentrou-se somente em empresas sediadas no estado do
Espírito Santo, considerando ainda que a maior parte das operações de compra e
venda da empresa sob ação fiscal, embora sua matriz seja localizada no Rio de
Janeiro, consubstancia-se em práticas comerciais realizadas no Espírito Santo e
Minas Gerais. Procedeu a uma análise detalhada das notas ficais registradas pelo
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
4
sujeito passivo que deram lastro à apuração do ressarcimento requerido através
de pedido eletrônico de restituição/compensação.
2.9. Do exame da documentação da Autuada constatou a existência de notas
fiscais de entrada emitidas por empresas consideradas como "empresas de
fachada" nos procedimentos de investigação citados, a saber: Santa Clara
Industria e Comércio de Alimentos Ltda; Cafeeira São Sebastião Ltda; Varginha
Comercial e Exportadora Ltda e Ita Comercio de Cereais Ltda
2.10. Ressalta que não houve juízo antecipado de infrações tributárias, ou mesmo
improcedência de seu pedido, mas sim uma constatação fática de que empresas
declaradas inaptas pela RFB emitiram notas fiscais de mercadorias, o que levanta
dúvidas acerca da existência de créditos tributários em favor da Contribuinte.
2.11. Entre os documentos que fundamentaram o presente trabalho, estão
aqueles carreados ao longo da investigação da operação "Tempo de Colheita" e
"Broca", ressaltando que a ação fiscal teve início após a conclusão das duas
investigações citadas.
2.12. As investigações citadas resultaram nos seguintes processos tributários:
15586. 000956/2010-25 - Real Café Solúvel do Brasil
S/A 15586.000923/2010-85 - Café Exp. e Importação Ltda
15586.001364/2010-21 - LICAFE-Com., Importação e Exportação de Café Ltda
15586.000008/2011-71 - GRANCAFE-Com, Imp. e Exportação de Café Ltda
15586.000089/2011-17 - Custódio Forzza Comercio e Exportação Ltda
2.13. Nos processos acima mencionados concluiu-se que os produtores
desconheciam as pessoas jurídicas que constam como destinatárias das notas
fiscais de produtor rural. Negociavam o café, diretamente ou por intermédio de
corretores, com tradicionais produtores rurais e empresas do ramo de café
(atacadistas, exportadoras e indústrias). Sendo que, no momento do
preenchimento da nota fiscal do produtor os reais compradores foram
substituídos pelos pseudo-atacadistas.
2.14. Os produtores não preenchiam as notas fiscais. Esta tarefa, em sua maioria,
era realizada pelos corretores e/ou compradores ou por orientação deles.
2.15. Transcreve, como exemplo, os fatos apurados de uma das empresas
fornecedoras de insumos da Valorização Empresa de Café S/A:
SÉCULOS COMERCIO DE CAFE LTDA "SÉCULOS COMERCIO BE CAFÉ LTDA, CNPJ
05.516.878/0001-06, com endereço à Av. Barão do Rio Branco, 217, MANHUAÇU -
MG, foi declarada inapta pela DRF/Governador Valadares/MG, com efeitos a partir
de 01/07/2004, em razão da constatação de sua inexistência de fato, conforme
apurado no processo n° 19991.000505/2009-23 (fls 1.486/1.487).
Ademais, além de omissa em relação â entrega de DIPJ, DCTF e DACON, desde
2006, não recolheu qualquer valor a titulo de tributo/contribuições no período de
01/01/2004 a 12/08/2009. Não obstante isso, sua movimentação financeira no
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
5
mesmo período atingiu o vultoso valor de R$ 307 milhões. No cadastro da Receita
Federal do Brasil, consta filiais da SÉCULOS (CNPJ 05.516.878/0002-89 e
05.516.878/0004-40), respectivamente, nos municípios de IBATIBA e VENDA NOVA
DO IMIGRANTE, no Espírito Santo, próximo à MANHUAÇU - MG, que teriam siso
fornecedoras da REAL CAFÊ, nos anos de 2006 a 2008 .
Josildo Schwambach Machado (subitem 5.3.18), da GRV Corretora, declarou (que
guiar café em nome de uma interposta pessoa jurídica é prática reiterada em todas
as regiões produtoras de café do País)
De fato, em junho de 2010, os auditores fiscais tomaram conhecimento da denúncia
anônima recebida pela Receita Federal do Brasil sobre tal prática no Estado de
Minas Gerais sob o título: DEU LARANJA NOS CAFEZAIS ou de COMO SE AGRACIAR
MEIA DÚZIA DE TORREFADORAS MULTINACIONAIS E GRANDES EXPORTADORAS
COM VULTOSOS PRÊMIOS AS CUSTAS DO CONTRIBUINTE BRASILEIRO.
Transcreve-se pequeno trecho do aludido documento (fls. 1.490/1.492):
"Ao passarem suas compras por recém criadas EMPRESAS LARANJAS travestidas de
Agroindústria que não pagam tributos, até porque é impossível pagar vez que essas
não deteriam créditos suficientes para compensar, (...), encontram aí um jeitinho de
virtualmente e com um jogo de papéis, num passe de mágica, serem agraciados
com créditos tributários vindos do nada, correspondentes a um carro popular zero a
cada mil sacas adquiridas (R$ 24.000,00) aproveitáveis em triangulações com
coligadas e compensações com outros tributos; e aí as autoridades vêem mas não
enxergam meios de enfrentar espertezas previamente estudadas e dadas como
"ato Jurídico perfeito". Até lá o produtor rural é diuturnamente prejudicado ao
enfrentar um mercado travado, emperrado na mão de oportunistas que aí
despontam a costurar faturamentos num mercado ditado pelas bolsas de NY,
dinâmico por natureza e no qual outros países só avançam. Agora imaginem isso
com 47.000.000 de sacas. O produtor/maquinistas Guido Higino Vitório, de Guaçui-
ES, declarou que "(...) no município de MANHUAÇU/MG as empresas laranjas
cobram R$0,50 por saca de café para emitir notas fiscais; que na região da Serra do
Caparão/ES o valor é de R$ 1,00 por saca" (fls. 455/456)
Para mostrar que a SÉCULOS era usada tão-só para guiar, tem-se, por exemplo,
operações de 2006, nas quais o produtor/maquinista Jose Carlos Vassuler se utilizou
da SÉCULOS - filial de Venda Nova do Imigrante - ES, para guiar seu café. Note que,
no ano de 2005, ele havia guiado café pela PORTO VELHO e AGRSANTO (subitem
6.16, fls. 1.488/1.489).
2.16. Diante dos fatos, procedeu a glosa dos créditos apurados pelo sujeito passivo
em face das notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas declaradas inaptas pela
Receita Federal do Brasil. Uma vez, que estes créditos são considerados inidôneos
por serem oriundos de notas fiscais emitidas por empresas que não existiam de
fato e, que não obstante ao fato de que houve realmente a aquisição da
mercadoria, as mesmas são originárias de pessoas físicas (produtor rural), não
sendo assim possível a escrituração e compensação/ressarcimento do crédito
integral (9,25% dos insumos adquiridos) e sim do crédito presumido de PIS/COFINS
conforme preceitua o art. 8°, § 2° e 3° da Lei n° 10.925, de 23 e julho de 2004.
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
6
2.17. A Contribuinte requereu por meio de PER/DComps restituição/compensação
relativa a supostos créditos referentes a exportações no 4° Trimestre de 2007.
2.18. Também requereu ressarcimento por meio do PER/DComp de créditos
relativos ao PIS e à Cofins para todos os trimestres de 2008.
2.19. Utilizando-se das deduções previstas no inciso I do § 1° do art. 5° da Lei n°
10.637/2002 e inciso I do art. 6° da Lei n° 10.833/2003 a Contribuinte vem
apurando sistematicamente créditos para ressarcimento. Estes créditos
encontram-se registrados no DACON.
2.20. Após conhecimento da "Operação Broca" passou a verificar a existência da
aquisição de insumos de pessoas jurídicas consideradas inaptas pela RFB, e, em
consequência, calcular o montante dos créditos de PIS e Cofins porventura
creditados indevidamente pela Contribuinte.
Da Natureza Jurídica da Restituição Indevida
2.21. É pacífico o entendimento na Administração Pública Federal e no Judiciário
de que a restituição indevida tem natureza financeira, e não tributária.
Da Formalização do Lançamento da Restituição Indevida
2.22. A restituição relativa aos créditos de PIS/Cofins, cuja origem foram de
empresas consideradas inaptas pela RFB, por motivos diversos, dentre os quais o
fato de não existirem, não possuírem ativos e ter o quadro societário composto de
interpostas pessoas foi objeto de análise e, desta forma, os créditos referentes a
PIS/Cofins, restituídos ao sujeito passivo entre 4° TRIM/2007 e 4° TRIM/2008,
provenientes destas empresas serão objeto de devolução à Fazenda Pública.
2.23. A devolução desta restituição, ora considerada indevida, deverá ser exigida à
interessada, antes favorecida, através de Notificação de Lançamento relativa à
cobrança da Restituição Indevida.
2.24. Não cabe multa de ofício, por não se tratar de cobrança tributária,
tampouco multa de mora, porque na fase de cobrança administrativa não há
previsão legal para tal. Ocorrendo a inscrição em Dívida Ativa da União, na
Procuradoria da Fazenda Nacional, há embasamento legal constante do § 2o, do
art. 2° da Lei n° 6.830/1980 c/c o § 4° do art. 39 da Lei n° 4.320/1964, com as
alterações dadas pelo Decreto Lei n° 1.735/1979.
2.25. Verificou que a Contribuinte no 4° Trim/2007 adquiriu mercadorias das
seguintes empresas consideradas inaptas:

Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
7
2.26. Levando-se em consideração a data de efeito constante do ato declaratório
da empresa Comércio de Café Vale de Minas, foi considerado o crédito integral.
2.27. Efetuou os cálculos para retificação da Dacon e cobrança da restituição
indevida, com base no rateio efetuado pela própria pessoa jurídica constante de
sua planilha de cálculo de apuração do PIS/COFINS não cumulativo de verificação.
2.28. Como no 4° trimestre do ano calendário de 2007 a Contribuinte somente
registrou créditos nos meses de novembro e dezembro, os percentuais utilizados
foram os seguintes: Novembro - mercado interno 23,54% e mercado externo
76,46% Dezembro - mercado interno 33,41% e mercado externo 66,59% 2.29.
Verificou que no 1° TRIM/2008 e 2° TRIM/2008, a Contribuinte adquiriu
mercadorias de fornecedores com a situação cadastral de inapta, conforme
abaixo.

2.30. No 3° trimestre de 2008 encontrou o quadro a seguir:

2.31. Para o 4° trimestre de 2008, a Contribuinte não utilizou créditos de empresas
com situação cadastral inapta, em sua escrituração. Assim não há caso de
restituição indevida a ser cobrada.
2.32. Em conformidade com o descrito nas planilhas acima e o fato já exposto e
comprovado através de documentação probatória constante dos processos
referentes a "Operação Colheita" e "Operação Broca", para cada crédito
escriturado de empresa considerada inapta pela Receita Federal do Brasil,
considerou que o produto foi adquirido de produtor rural, assim a Contribuinte
passa a ter direito ao crédito presumido no valor de 35% (trinta e cinco) do valor
total, conforme legislação aplicável.
2.33. Desta forma, os cálculos constantes dos Anexos I, II, III e IV passam a ser
parte integrante do presente relatório fiscal.
2.34. Como podemos perceber o sujeito passivo possui créditos indevidos tanto no
mercado interno como nos créditos relativos a exportação.
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
8
2.35. Tal entendimento vem do fato de que o contribuinte utiliza o rateio entre sua
receita bruta e a receita de exportação, percentual este que encontramos nos
planilha de cálculo de apuração do PIS/COFINS não cumulativo de verificação da
empresa.
2.36. Com base nos mesmos percentuais, efetuamos a glosa dos créditos indevidos
o que gera o lançamento de ofício.
2.37. Com relação aos créditos de exportação efetuou a cobrança através da
Notificação de Lançamento, tendo em vista que o sujeito passivo obteve o
ressarcimento dos créditos de exportação, cujos pedidos foram efetuados através
de Perdcomp.
2.38. Considerando os anexos de I a IV e o percentual de rateio dos créditos em
função da receita bruta, verificou que existem créditos de mercado interno
passíveis de redução, bem como créditos de exportação que serão objeto de
Notificação de Lançamento tendo em vista o ressarcimento pleiteado pelo
contribuinte já ter sido pago pelos cofres públicos.
2.39. Nestes anexos constatou que o sujeito passivo terá os valores constantes de
sua Dacon ajustados, de forma que possa refletir a veracidade dos fatos após
realizados os ajustes (redução) dos créditos considerados indevidos por terem sido
adquiridos de empresas com situação cadastral de inapta. Entretanto, considerou
que efetivamente a mercadoria existe e que foram adquiridas diretamente de
produtor rural, pois, em nenhum momento os relatórios e declarações constantes
dos processos originados nas "Operação Broca" e "Operação Colheita", falam de
mercadoria inexistente, e sim, de empresas de fachadas (existentes de fato) que
emitiram notas ficais de venda de produtos para a Valorização Empresa de Café
SA e outros.
2.40. Após a análise do Demonstrativo das Contribuições Sociais (DACON), e
efetuado os respectivos ajustes de redução nos créditos do sujeito passivo,
conforme planilha anexa, intitulada "Créditos Vinculados a Operações Tributadas
no Mercado Interno", verificamos que no período compreendido entre
novembro/2007 e dezembro/08, que tanto o PIS quanto a COFINS geraram saldos
negativos nos seguintes meses: nov/07, jan/08, fev/08, mar/08 e mai/08. Estes
saldos negativos gerados são objeto de lançamento de ofício.
2.41. Nos mesmos anexos I, II, III e IV, na coluna "Mercado Externo", encontrou os
valores apurados mensalmente a serem devolvidos à Fazenda Pública, por terem
sido objeto de ressarcimento pleiteado através de Perdcomp, no valor total de R$
71.799,60 (setenta e um mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta
centavos) referentes a restituição indevida.
Da Decadência
2.42. Por disposição expressa no CTN, o estabelecimento do tempo inicial para a
contagem do prazo decadencial tributário, tem, como regra geral, o estabelecido
no inciso I do art. 173.
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
9
2.43. Todavia, considerando que, a despeito do que determina o art. 142 do CTN,
grande parte dos tributos e contribuições administrados pela RFB condiciona-se a
sistemática de recolhimento ou pagamento em que o sujeito passivo está
obrigado satisfazer os respectivos créditos sem prévio exame da autoridade
administrativa, faz-se necessário para a determinação do prazo decadencial de
cada tributo ou contribuição o exame das disposições contidas no art. 150 desse
Código, em especial, o seu parágrafo 4°.
2.44. De todo o exposto, passamos à definição individualizada do termo inicial
para a contagem do prazo decadencial referente aos tributos ou contribuições
administrados pela RFB, assim, tem-se:
a) Com pagamento de imposto - o prazo decadencial começa a fluir na data da
ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4° , do CTN);
b) sem pagamento de imposto - inicia-se a contagem do prazo decadencial no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, inciso I, do CTN).
2.45. Ressalta ainda que elaborou um único termo de constatação dos fatos,
denominado "RELATÓRIO FISCAL", para que tanto a Contribuinte quanto o
Auditor-Fiscal julgador, possa melhor entender a infração cometida.
2.46. Dessa forma, têm-se 2 (dois) processos administrativos, relacionados abaixo,
um para o Auto de Infração que controla a glosa dos créditos considerados
indevidos no mercado interno e o outro para a Notificação de lançamento que
controla os créditos tributários relativos a restituição indevida provenientes do
ressarcimento à Contribuinte.
AUTO DE INFRAÇÃO - Processo n° 12448.734871/2012-01
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - Processo n° 12448.734468/2012-73
IMPUGNAÇÃO (fls. 3.247/3.310)
3. A contribuinte cientificada em 05/12/2012 da lavratura do Auto de Infração,
apresenta impugnação em 04/01/2013, alegando, em síntese, que:
3.1. O Relatório Fiscal, alega que na fiscalização "foi constatada a existência de
notas fiscais de entrada de mercadorias emitidas por algumas empresas
supostamente de fachada", razão pela qual a Impugnante teve seus créditos de
PIS e da COFINS questionados e/ou glosados, relativamente às aquisições das
empresas abaixo discriminadas.
SÉCULOS COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA. (CNPJ 05.516.878/0001-06)
DATA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA. (CNPJ 07.269.121/0001-82)
JS ALVES ME (CNPJ 05.519.457/0002-01)
AGRO MINAS COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ S/A (CNPJ 07.250.579/0002-70)
COMÉRCIO DE CAFÉ VALE DE MINAS LTDA. (CNPJ 03.697.507/0001-34)
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
10
3.2. No entanto, como demonstrará a Impugnante, não há nos autos qualquer
indício, por mais frágil que seja, de que a mesma tenha atuado de modo
dissimulado, adquirindo produtos de pessoas jurídicas irregulares à luz do
ordenamento jurídico.
3.3. Todas as operações foram praticadas pela Impugnante de modo correto, com
o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos pela legislação aplicável à
matéria, mormente as Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 e alterações
supervenientes, bem como em total obediência ao que dispõe a Lei n° 9.430/96,
que trata da inidoneidade de documentos previstos na legislação.
3.4. Os fatos apurados nos processos administrativos de terceiros, jamais
poderiam ser utilizados como fundamento para a glosa do legítimo direito
creditório em favor da Impugnante, ainda mais quando o agente lançador não
encontrou qualquer vinculação da Impugnante com as provas carreadas naqueles
autos.
3.5. Todas as aquisições efetuadas pela Impugnante se encontram devidamente
amparadas pela documentação pertinente, a qual torna legítimo o direito
creditório apurado.
3.6. Não foi possível verificar qual fora o critério adotado para a mensuração do
montante exigido no presente feito; isto porque, a autoridade fazendária não
trouxe os elementos necessários para demonstrar como foram apurados os
valores discriminados nas Tabelas onde indica os percentuais das aquisições
objeto das glosas, falha esta que prejudica a Impugnante em seu regular e
legítimo direito de defesa.
3.7. O lançamento fiscal ora combatido incorreu em flagrante cerceamento ao
direito de defesa da contribuinte, ora Impugnante, na medida em que se baseou
única e exclusivamente em aventados elementos de prova colhidos em processos
administrativos de terceiros, sobre os quais a Impugnante não teve qualquer
acesso, e nem poderia tê-lo, em virtude do sigilo fiscal sobre os mesmos.
3.8. Os fatos apurados naqueles processos não teriam força probatória definitiva,
de modo a gerar efeitos sobre os legítimos créditos apurados pela Impugnante, na
medida em que os referidos processos administrativos ainda se encontram
pendentes de julgamento no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
3.9. Relativamente ao mérito, também será demonstrada e comprovada adiante a
total insubsistência dos fundamentos utilizados pela fiscalização para glosar os
legítimos créditos de PIS e COFINS não-cumulativos, haja vista que estes foram
regularmente apurados pela Impugnante na forma da legislação de regência.
3.10. Os fatos apurados na intitulada operação "Tempo de Colheita" não podem
atingir operações de compras realizadas com legitimidade de apuração de
créditos de PIS/COFINS, pois, em verdade, correspondem tão-somente ao esforço
da fiscalização para desqualificar uma parcela das operações de compras
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
11
efetuadas pela Impugnante, uma vez que esta jamais contribuiu para
concretização dos atos praticados pelos representantes das empresas
fornecedoras.
3.11. Até mesmo porque, o mercado de compra e venda de café em grãos cru é
uma atividade dinâmica, na qual o comprador não se envolve com particularidade
dos atos praticados pelas empresas fornecedoras, uma vez que a commoditty
"café" é o principal alvo das empresas.
3.12. O que se busca no mercado é o produto, não se fazem questionamentos
acerca da propriedade, eis que as partes, comprador e vendedor, em quase a
totalidade das operações são articulados por corretores que apresentam uma
amostra de café, para os quais se discute tipo, preço e condições de entrega.
3.13. Diante disso, não se pode atribuir pseudo-comportamentos à Impugnante
em face da exclusiva ineficácia da fiscalização, traduzida na falta de efetividade de
sua atuação em evitar as supostas práticas lesivas das empresas.
3.14. Sempre houve uma efetiva preocupação por parte da Impugnante em buscar
informações sob a regularidade fiscal das empresas fornecedoras, as quais, na
ocasião de cada compra, apresentavam-se devidamente ativas perante o Fisco.
3.15. Merece ser destacado que foram incorretamente indicadas no Relatório
Fiscal as datas de inaptidão das empresas cujas aquisições foram contestadas
nestes autos conforme comprova a Impugnante através da juntada dos
respectivos Comprovantes de Inscrição e de Situação cadastral no CNPJ, de modo
que na época das compras as referidas empresas se encontravam aptas, sem
restrições nos sistemas da SRFB.
Da impossibilidade da extensão em face da Impugnante dos efeitos dos atos
praticados no âmbito da denominada "Operação Broca"
3.16. Não é cabível a extensão em face da Impugnante dos efeitos de quaisquer
dos atos praticados no âmbito criminal relativamente à operação "Broca", posto
que nenhum dos Diretores ou componentes do quadro societário da Impugnante
foi denunciado pelo Ministério Público Federal nos autos da ação criminal
decorrente da operação "Broca".
3.17. O Ministério Público Federal, autoridade competente para promover a ação
criminal em questão, não vislumbrou a tipificação penal que a fiscalização
entende existir, uma vez que, a empresa e seus Diretores não foram incluídos no
rol de denunciados que supostamente tenham contribuído para práticas
fraudulentas.
Dos Fundamentos Jurídicos de Validade e Correção dos Créditos de PIS e COFINS
não cumulativos auferidos pela Impugnante
3.18. A Impugnante sempre adotou todas as providências legalmente exigidas
para proceder aos créditos do PIS e da COFINS não-cumulativos, decorrente das
operações de aquisição de café em grão-cru, inclusive, quanto ao direito de
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
12
realizar as correspondentes compensações, ou ainda, requerer o ressarcimento
dos valores não aproveitados.
3.19. Como já verificado, a Impugnante realizou aquisições de café em grão-cru de
pessoas jurídicas domiciliadas no País para posterior revenda e, com isso, auferiu
licitamente os créditos do PIS e da COFINS não-cumulativos.
3.20. A boa-fé da Impugnante é ainda demonstrada pelo fato de que esta teve o
zelo de fazer consultas ao próprio banco de dados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, através do sítio http://receita.fazenda.qov.br com o objetivo de
comprovar a regularidade jurídica das empresas fornecedoras.
3.21. Logo, ainda que as empresas fornecedoras estivessem inativas no momento
da realização das operações de fornecimento de mercadorias no período, o que
não é verdade, mesmo assim a Impugnante não poderia jamais ser prejudicada
por fatos que não causou, na medida em que adotou todas as medidas de cautela
que exige a legislação de regência.
3.22. Nessa linha, as aquisições de café das empresas fornecedoras foram
empreendidas na mais plena regularidade fiscal, preenchendo todos os requisitos
jurídicos (parágrafo único do art. 82 da Lei n° 9.430/96).
3.23. Decerto, a análise do caso concreto demonstra efetivamente que há a
comprovação e o reconhecimento por parte da própria fiscalização, de que a
empresa adquirente, ora Impugnante, promoveu o pagamento do valor acordado
para aquisição das mercadorias e recebeu o produto em um dos seus
estabelecimentos.
3.24. Com efeito, não restam dúvidas de que as aquisições de bens se deram por
intermédio de fornecedoras (pessoas jurídicas) ativas no CNPJ - Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas à época das operações.
3.25. Nenhum dos sócios da Impugnante foi denunciado pelo Ministério Público
Federal, não respondendo a qualquer dos crimes que foi objeto da operação
denominada "Broca".
3.26. Toda a documentação acerca das operações de aquisição de mercadorias
das referidas empresas comprova que a Impugnante sempre agiu de boa-fé, de
forma que as operações ocorreram de modo efetivo, o que invalida as alegações
lançadas pela fiscalização federal.
Do Efetivo Registro das Aquisições das Mercadorias na Contabilidade da
Impugnante
3.27. A Impugnante adquiriu a mercadoria mediante nota fiscal, recebeu o
produto, efetuou o pagamento e promoveu os lançamentos contábeis, antes
mesmo de apurar os créditos do PIS e da Cofins.
3.28. Os lançamentos contábeis fazem prova das operações em favor da
Impugnante, tanto pelo valor da operação (preço respectivo), como também dos
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
13
recebimentos desses bens, para enquadramento no disposto no do artigo 82, §
único, da Lei n°. 9.430, de 1996.
3.29. O autor do procedimento fiscal, ao glosar os créditos em questão, está
desconsiderando não só a boa-fé, como também a realidade dos fatos amparada
nos lançamentos contábeis (aquisições e saídas) sobre os quais este não verificou
qualquer irregularidade.
3.30. A contabilidade é meio de prova hábil e idôneo, não sendo possível
desconsiderá-la em razão da supressão da essência em relação à exigência de
formalidades, estas, inclusive, sequer imputáveis à Impugnante.
Dos pedidos
3.31. Espera ter demonstrado e comprovado as suas razões de fato e de direito, as
quais, preliminarmente, caracterizam a nulidade do lançamento fiscal em virtude
do flagrante cerceamento ao seu direito de defesa, e, no mérito, afastam por
completo a exigência, face aos equívocos do lançamento, pelo que requer seja
declarada a improcedência do mesmo, culminando com o consequente
arquivamento dos autos de infração.
4. É o Relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), por
meio do Acórdão no 12-107.843, de 05 de junho de 2019, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2008
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de
se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando-se os
negócios fraudulentos.
USO DE INTERPOSTA PESSOA. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE COMERCIAL. DANO
AO ERÁRIO. CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e
intencionalmente interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade
comercial, visando reduzir a carga tributária, além de simular negócios
inexistentes para dissimular negócios de fato existentes, constituem dano ao
Erário e fraude contra a Fazenda Pública, rejeitando-se peremptoriamente
qualquer eufemismo de planejamento tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2007 a 30/09/2008
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
14
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de
se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando-se os
negócios fraudulentos.
USO DE INTERPOSTA PESSOA. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE COMERCIAL. DANO
AO ERÁRIO. CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e
intencionalmente interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade
comercial, visando reduzir a carga tributária, além de simular negócios
inexistentes para dissimular negócios de fato existentes, constituem dano ao
Erário e fraude contra a Fazenda Pública, rejeitando-se peremptoriamente
qualquer eufemismo de planejamento tributário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2008
NULIDADE.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde constam
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/12/2008
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
Na busca pela verdade material, que é um princípio do processo administrativo
fiscal, a comprovação de uma dada situação fática pode ser feita por provas
diretas, indiretas e/ou por um conjunto de indícios que, se isoladamente pouco
poderiam atestar, agrupados têm o condão de estabelecer a certeza daquela
matéria de fato. Não há, em sede de processo administrativo, uma hierarquização
dos meios de prova, sendo perfeitamente regular a formação da convicção a
partir do cotejo de subsídios de variada ordem, inclusive as provas emprestadas
e/ou indiciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente VALORIZAÇÃO EMPRESA DE CAFÉ S/A interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos expostos na impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
15
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente requer seja declarada a nulidade absoluta
do procedimento fiscal, haja vista que este não se demonstrou suficientemente fundamentado,
nem motivado, pelo que, em virtude de tais falhas, não haveria como subsistir, sob pena de restar
caracterizado o cerceamento ao direito de defesa da contribuinte, face às seguintes constatações:
PRIMEIRA CONSTATAÇÃO:
Descaracterização das aquisições do café como sendo de pessoas jurídicas,
atribuindo estas compras como sendo provenientes de pessoas físicas
(produtores rurais), consequentemente efetuando a glosa dos créditos integrais
do PIS e da COFINS não cumulativos, de forma a conceder à Recorrente tão
somente o direito ao crédito presumido sobre tais operações, sem a indicação de
base legal para tal procedimento.
SEGUNDA CONSTATAÇÃO:
Descaracterização das aquisições do café como sendo de pessoas jurídicas,
atribuindo estas compras como sendo provenientes de pessoas físicas
(produtores rurais), sem ao menos indicar quais seriam os produtores rurais dos
quais a Impugnante teria adquirido o café, cujas aquisições foram glosadas com
base no Termo de Verificação Fiscal.
TERCEIRA CONSTATAÇÃO:
Se tivesse sido efetuada a quebra do sigilo fiscal/bancário das empresas
fornecedoras das quais a Recorrente adquiriu o café, na medida em que os
pagamentos (não questionados como de fato ocorridos) foram realizados por
DOC/TED, por evidente que a fiscalização poderia individualizar a destinação dos
valores para cada uma das compras, elemento concreto que poderia amparar a
imputação fiscal, ao contrário dos dados subjetivos (testemunhais e meramente
indiciários) constantes deste processo.
Ademais, sustenta que a presente pretensão fiscal não tem o necessário requisito
de certeza e liquidez, em especial pela possibilidade da ocorrência de tributação em duplicidade,
face à não aplicação do princípio constitucional da não cumulatividade, de modo que a
inexistência, nestes autos, da verificação conjunta da situação tributária de todos os personagens
envolvidos, é elemento que fragiliza o procedimento e acarreta distorções que, obrigatoriamente,
não permitem uma conclusão definitiva quanto à pretensão fiscal.
Com a devida vênia, entendo que não assiste razão à recorrente.
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
16
Conforme se verifica do Relatório Fiscal de fls. 61/88 e do Auto de Infração de fls.
89/106, foram expostos os motivos de fato e de direito que fundamentam a autuação ora
combatida, de modo que, sem adentrar no mérito do posicionamento adotado, restou
devidamente fundamentado o procedimento de glosa de créditos apurados pela recorrente em
face de notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas consideradas inaptas, com o correspondente
lançamento do crédito tributário decorrente da reconstituição da escrita fiscal da contribuinte.
Neste sentido, a fiscalização expressamente destacou que, não obstante o fato de
que houve realmente a aquisição da mercadoria, tais aquisições seriam originárias de pessoas
físicas (produtor rural), razão pela qual não seria possível a escrituração e
compensação/ressarcimento do crédito integral (9,25% dos insumos adquiridos) e sim do crédito
presumido de PIS/COFINS, conforme preceitua o art. 8°, § 2° e 3° da Lei n° 10.925, de 23 e julho de
2004, de modo que não há que se falar em ausência de indicação de base legal para tal
procedimento.
Ressalta-se que as informações constantes do Auto de Infração são suficientemente
completas a ponto de permitir à Recorrente, tanto em sua impugnação, quanto no próprio
Recurso Voluntário, suscitar uma ampla discussão acerca do mérito, o que não se coaduna com a
hipótese de falta de clareza do auto de infração, e vai de encontro com a tese de cerceamento do
direito de defesa.
Ademais, cumpre destacar que o mero inconformismo da recorrente com o
entendimento exarado na autuação não gera por si só a sua nulidade, devendo as suas razões de
insurgência – que se voltam à robustez das provas que embasam o auto de infração - serem
apreciadas em sede de julgamento do mérito do recurso.
Além disto, foram devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo 10
do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de
infração.
2
DO MÉRITO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que sempre adotou todas as
providências legalmente exigidas para o aproveitamento de créditos da não-cumulatividade das
contribuições ao PIS e da COFINS, decorrentes das operações de aquisição de café, destacando a
sua boa-fé em todos os atos por ela praticado, uma vez que jamais houve qualquer conduta dolosa
por sua parte tendente a fraudar o Fisco, tampouco no que se refere a utilização de créditos
fictícios, gerados por empresas de fachada, hipótese que teria sido reconhecida pela própria DRJ
ao afirmar não constarem nos autos provas neste sentido.
Neste cenário, defende que deve ser considerado o que dispõe o parágrafo único,
do artigo 82, da Lei n° 9.430/1996, segundo o qual as empresas que comprovarem a efetivação do
pagamento do preço e o recebimento das mercadorias não poderão ter seus créditos glosados,
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
17
requisitos que restaram incontroversamente comprovados nos autos. Ademais, sustenta que a
recorrente não poderia ser responsabilizada por eventuais ilegalidades praticadas por terceiros,
sem seu conhecimento, mencionando neste sentido também o artigo 217 do Decreto no 3.000/99
(RIR) e o julgamento do REsp no 1.148.444, em sede de Recurso Repetitivo, pelo Superior Tribunal
de Justiça.
Ressalta que as aquisições de café das empresas fornecedoras foram empreendidas
na mais plena regularidade fiscal, sendo que sequer a decisão recorrida imputa qualquer má fé
nos atos praticados pela Recorrente, e tampouco a acusa de ter participado da criação das PJ's
questionadas, visto que tão somente aponta indícios do conhecimento da contribuinte quanto aos
fatos narrados.
Neste sentido, defende que a fiscalização não trouxe aos autos provas de que a
Recorrente tenha agido em conjunto com as empresas "inexistentes de fato", muito pelo
contrário, o exame pormenorizado dos elementos apresentados pela fiscalização afasta tal
acusação, pois comprova, em verdade, a efetiva boa-fé da contribuinte, no sentido de
rotineiramente verificar a situação fiscal das referidas empresas perante os cadastros da SRFB,
antes mesmo de concretizar as compras do café.
Por fim, destaca que, por se tratar de infração dolosa, deve restar devidamente
comprovada a prova dos fatos indicados – o que não teria ocorrido -, bem como, deve ser
observado o princípio do in dubio pro reo, insculpido no artigo 112 do Código Tributário Nacional.
É o que passo a apreciar.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, assim se manifestou o v. acórdão
recorrido:
41. Deve-se notar, em primeiro lugar, que as pessoas jurídicas atacadistas,
fornecedoras do contribuinte autuado, constituídas como visto quase todas já em
pleno regime da não-cumulatividade, estiveram, quase sempre, em situação
irregular no período em que foram fiscalizadas, seja por omissão em relação as
suas obrigações acessórias, seja em relação ao pagamento de tributos.
42. No conjunto, essas empresas movimentaram bilhões de Reais, mas
praticamente nada recolheram de PIS/Cofins. A este quadro de incompatibilidade
entre volume financeiro movimentado e total de tributos recolhidos,
acrescentado de situação de omissão e inatividade declarada – inapta, baixada ou
suspensa -, se junta mais um fato, constatado em diligências nas empresas:
nenhuma das empresas diligenciadas possui patrimônio ou capacidade
operacional, nenhum funcionário contratado, nenhuma estrutura logística.
43. Ora, tudo que se espera de uma empresa atacadista de café é a existência de
uma estrutura que a capacite movimentar grandes volumes de café. Ofende,
portanto, a qualquer limite de razoabilidade a inexistência de depósitos,
funcionários e logística, encontrando, ao invés disso, escritórios estabelecidos em
pequenas salas comerciais de acomodações acanhadas.
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
18
44. Os indícios militam a favor da tese de que as autodenominadas “atacadistas”
são empresas de fachadas, que se prestaram a uma simulação/dissimulação de
uma operação de compra e venda de café, pois financeiramente movimentavam
grandes somas, mas não tinham como operar com as mercadorias, além de uma
existência fantasmagórica, do ponto de vista da tributação, descumprindo
obrigações acessórias e também a principal.
45. A Impugnante alega que se o esquema ocorreu, não foi com sua conivência,
dando a entender que nada tem a ver com qualquer fraude, ou prejuízo que as
atacadistas, seus fornecedores, tenham perpetrado contra o Erário. Não é bem
assim, como se verá na seqüência.
46. Em depoimentos prestados durante a operação tempo de Colheita, diversos
produtores rurais confirmam que as ‘pseudo-empresas’ que constam nas notas
fiscais de venda não participam da negociação, são desconhecidas dos produtores
rurais, mas aparecem no momento de preenchimento da Nota Fiscal por
exigência do real comprador.
47. Depoimentos prestados por diversos corretores rurais confirmam as
afirmações dos produtores rurais, e registram que os reais compradores do café
(atacadistas, exportadores e indústrias) detêm o pleno conhecimento da
existência do mercado de venda de notas fiscais realizado por intermédio de
diversas pseudoatacadistas de café. Revelam, ainda, a “resistência” por parte das
reais empresas compradoras de café (atacadistas, exportadores e indústrias) em
adquirir café diretamente do produtor rural.
48. Também constam diversos depoimentos de sócios e administradores das
empresas “fornecedoras”, obtidos durante as operações Tempo de Colheita e
Broca, citados no Parecer Fiscal, que esclarecem o modus operandi das empresas
envolvidas e confirmam os indícios, inclusive o de participação dos compradores
na fraude. Resta evidenciado, ainda, que tais empresas eram previamente
montadas, não nasciam de um acordo livre das vontades dos sócios para atuar na
mercado, mas eram engendradas por terceiros interessados.
49. Em outros depoimentos afirmam que nunca foram atacadistas, nem mesmo
sequer atuou no seguimento de compra e venda de café, mas que as empresas
foram criada unicamente para fornecer notas fiscais para os verdadeiros
compradores de café, que adquiriam a mercadoria diretamente dos produtores
rurais.
50. Os depoimentos aqui citados de forma muito resumida e reproduzidos mais
detalhadamente no Parecer Fiscal denunciam a fraude, confirmam seu modus
operandi, e, ainda, demonstram a participação efetiva das empresas adquirentes
do café.
51. Exceto se é admitida a teoria conspiratória, onde “atacadistas”, corretores do
ramo e produtores rurais de café conspiram com o único propósito de prejudicar
as grandes empresas exportadoras e industriais, a participação destas
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
19
(exportadoras e indústrias) na montagem e uso da cadeia simulatória é
inconteste, inclusive porque auferem as maiores vantagens. Diante da
convergência irresistível dos depoimentos de personagens, que atuam com
funções distintas na cadeia produtiva, a teoria conspiratória revela-se mera
fantasia.
52. Claro está que as empresas fornecedoras da empresa interessada não operam
no mercado de compra-venda de café, mas atuam em outro ‘mercado’, a saber,
‘mercado de compra-venda de nota fiscal’. Esta conclusão sobejamente
demonstrada por farto suporte documental presente nos autos, é
constantemente ratificada nos depoimentos dos próprios envolvidos na fraude.
53. A alegação da Contribuinte de que não é possível concluir que teve
conhecimento da prática ilícita de fornecedores, e que agira de boa-fé, sempre
consultando o SINTEGRA e o banco de dados da Receita Federal, a fim de
comprovar a regularidade de seus fornecedores não prevalece porquanto a
caracterização daqueles fornecedores como empresa atacadista sem capacidade
operacional, com existência fantasmagórica do ponto vista fiscal, mas com
movimento apreciável de recursos restou incontroverso. Além disso, encontram-
se bem definidas como empresas criadas com o propósito de vender nota fiscal,
não com o propósito de comercializar café, logo, não seria crível – contrariando o
que afirmam seus próprios sócios e administradores – que teria vendido café
somente para Valorização Empresa de Café SA.
54. Cabe ainda citar que as confirmações de negócio, anexas ao Parecer, onde se
constata a substituição dos reais vendedores de café (produtor rural – pessoa
física) por empresa pseudoatacadista ilustram tudo o que foi constatado durante
as operações Colheita e Broca e corroboram que a fraude ocorria também nas
operações de compra pela Império.
55. Ainda em prosseguimento, o interessado também alega ser inaceitável,
considerado o que dispõe o parágrafo único, do artigo 82, da Lei no 9.430/96
(reproduzido no artigo 217 do Decreto no 3.000/99 – RIR), que lhe sejam impostas
glosas de seus créditos de PIS e Cofins não-cumulativos, advindos de operações
nas quais houve a entrega das mercadorias e o pagamento do preço acordado.
56. Ora, a glosa promovida pela fiscalização não se deve a considerações quanto à
efetividade da entrega da mercadoria e ao seu pagamento, mas sim quanto à
interposição fraudulenta de “empresas de fachada”, como se o produto estivesse
sendo adquirido destas, o que, exsurge dos autos, comprovadamente não
ocorreu. Tanto que na apuração promovida, a fiscalização levou em consideração
o direito ao crédito presumido sobre as mesmas aquisições, todavia, assim
considerando que as compras foram efetivadas junto a produtores rurais, pessoas
físicas, e não junto a pessoas jurídicas, o que daria ao contribuinte interessado
crédito integral sobre suas aquisições de café.
57. Por todo o exposto, confirma-se que a infração tributária cometida,
independente da repercussão penal dos mesmos atos, consistiu basicamente em
Fl. 2397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
20
se apropriar de créditos fiscais indevidamente, pois já se explicou, neste voto, que
a compra diretamente de pessoa física do café dá ao comprador um direito de
crédito presumido, correspondente a 35% do crédito quando o negócio é
realizado com pessoa jurídica.
58. Portanto, a fiscalização operou corretamente quando promoveu a glosa dos
créditos integrais indevidamente apropriados pelo interessado.
Cumpre destacar, inicialmente, que nos filiamos ao entendimento de que
inexistindo qualquer comprovação de fraude, simulação ou conluio por parte da recorrente, e
estando previsto em lei que a comprovação da efetivação do pagamento do preço e o
recebimento das mercadorias permite a manutenção dos efeitos tributários, em favor de
terceiros, de documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada
ou declarada inapta, deve ser reconhecido o crédito pleiteado, quando comprovado, através das
provas constantes dos autos, o cumprimento dos requisitos legais.
Compartilhamos o receio de legitimar a apropriação de créditos obtidos por meios
irregulares, todavia, as glosas estão fundamentadas em irregularidades apuradas apenas em face
das empresas fornecedoras em outros processos, sem qualquer investigação mais aprofundada
para o fim de comprovar eventual conluio ou participação da recorrente nas fraudes apontadas no
período objeto dos autos, existindo mera presunção de que a recorrente teria conhecimento das
práticas perpetradas por aquelas, e generalizações realizadas com base nas fraudes perpetradas
por outras fornecedoras.
Neste sentido, não tendo sido afastada a boa-fé da recorrente, merece destaque a
Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, que demonstra o alinhamento do entendimento ora
manifestado com a jurisprudência judicial, ao dispor que: “É lícito ao comerciante de boa-fé
aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea,
quando demonstrada a veracidade da compra e venda”.
Por bem sintetizar o entendimento ora exposto, reproduzo excerto do voto da i.
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, no acórdão no 3301-011.806, o qual adoto como razões
para decidir, conforme autorizado pelo artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99:
As glosas dos créditos básicos de COFINS tiveram como fundamento a simulação
de operações de compra de café de produtores rurais (pessoas físicas), mediante a
utilização de pessoas jurídicas fictícias e/ou criadas com o fim específico de
simular as compras como se fossem destas, com vistas a gerar créditos
artificialmente da contribuição.
Entretanto, cabe à fiscalização trazer aos autos provas robustas da ciência e
participação da Recorrente no esquema fraudulento.
Entendo pelos elementos dos autos, que não há prova de que a Recorrente tinha
conhecimento de que as empresas das quais adquiriu o café funcionavam apenas
de fachada e emitiram notas fiscais falsas, tampouco logrou êxito a fiscalização
Fl. 2398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
21
em demonstrar que o contribuinte mantinha relações comerciais com empresas de
fachada, dolosamente, para fins de geração de créditos inexistentes.
A fraude tributária é a violação intencional da norma jurídica tributária, sendo
imprescindível a existência do dolo, que é a intenção de empregar expediente
ardiloso para “mascarar” a ocorrência do fato jurídico-tributário.
Não há que se presumir o dolo. A fraude atribuída à empresa é matéria
totalmente vinculada à produção de prova pela autoridade administrativa (ônus
da fiscalização), nos termos do art. 373, do CPC/15.
Então, considerando a estrita legalidade, tipicidade tributária, motivação do
lançamento tributário, devido processo legal e ampla defesa, diante da gravidade
da fraude imputada à Recorrente, a falta de provas de participação no esquema
da fraude do café deve implicar no restabelecimento do crédito integral, motivo
pelo qual a glosa ser revertida.
Ademais, no caso em comento, as operações de aquisição dos insumos
efetivamente ocorreram (com o pagamento do preço de mercado) e os bens
ingressaram no seu estabelecimento, o que lhe garante a manutenção dos
créditos integrais.
Por pertinente, reproduzo também a ementa do r. acórdão:
PESSOAS JURÍDICAS INATIVAS, INAPTAS, BAIXADAS. OPERAÇÕES. SIMULAÇÕES.
CRÉDITOS. GLOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação pela fiscalização de que o contribuinte mantinha relações
comerciais com empresas de fachada, dolosamente, para fins de geração de
créditos inexistentes, deve implicar no restabelecimento do crédito integral.
(Processo no 10845.720048/2010-30; Acórdão no 3301-011.806; Redatora
Designada Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Sessão de 28/09/2022).
No mesmo sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA AQUISIÇÃO DE
MERCADORIA.
Inexistindo nos autos elementos, ainda que indiciários, de que atos ou negócios
jurídicos com as fornecedoras emitentes das notas fiscais glosadas tenham sido
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo
ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária ou que
demonstrassem que o contribuinte estava plenamente ciente de que estava
comprando o café de empresas consideradas “de fachada”, simulando aquisições
de pessoas jurídicas, para se aproveitar do creditamento integral, quando na
realidade o eram de pessoas físicas, apenas com direito ao crédito presumido,
admite-se o desconto de créditos nos casos em que o adquirente de bens
comprovar a efetivação do pagamento do preço e o recebimento dos bens.
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
22
(Processo no 13656.720273/2010-91; Acórdão no 3401-010.478; Rel. Conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche, Sessão de 14/12/2021).
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS,
BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE.
Não restando comprovada a participação da Contribuinte na criação de pessoas
jurídicas de fachada, tampouco a existência ou indícios de má-fé na aquisição dos
insumos, ilegítima a glosa dos créditos.
(Processo no 10845.003528/2004-94; Acórdão no 3201-003.650; Redatora
Designada Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário; sessão de 18/04/2018)
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, a fim de
reverter as glosas efetuadas pela fiscalização e, por conseguinte, anular integralmente o auto de
infração combatido.
3
DO DIREITO À COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO EM ESPÉCIE DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que os créditos presumidos –
incontroversamente reconhecidos - deverão ser passíveis de compensação com débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela RFB, ou então,
ressarcidos em espécie, de acordo com o artigo 7a-A da Lei no 12.599/12, incluído pelo artigo 23
da Lei no. 12.995/14, abaixo transcrito:
Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de
café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para: (Incluído pela Lei no
12.995, de 2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos
extintivos; ou (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos. (Incluído pela Lei no
12.995, de 2014)
É o que passo a apreciar.
Conforme se verifica do dispositivo legal supratranscrito, o art. 7oA se refere ao
saldo apurado até 1o de janeiro de 2012. Em outras palavras, apenas o saldo credor que foi sendo
acumulado na escrita até 1o de janeiro de 2012 é que pode ser aproveitado na compensação ou
no ressarcimento em dinheiro e não o saldo credor existente em cada um dos trimestres
calendário anteriores.
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
23
Isso porque, a partir de 2012, em relação aos exportadores, o legislador vedou o
aproveitamento de crédito “cheio” nas aquisições de café, uma vez que, ao mesmo tempo em que
instituiu a suspensão da incidência das contribuições não cumulativas sobre o café (art. 4o da Lei
no 12.599/2012), instituiu também um novo crédito presumido específico para o setor (artigos 5o
e 6o da Lei no 12.599/2012).
Em outros termos, em relação aos exportadores de café, a partir da Lei no
12.599/2012, houve uma ruptura em relação ao regime jurídico anterior, pois o legislador
substituiu o crédito “cheio” de PIS e COFINS por um crédito presumido específico para o setor,
autorizando a tríplice forma de aproveitamento desse novo crédito presumido e estendendo a
mesma possibilidade de aproveitamento ao saldo de crédito presumido da agroindústria que
estava acumulado na escrita em 01/01/2012. Ou seja, o dia 01/01/2012 é um marco para o setor
de exportação de café, pois foi o dia em que desapareceram o crédito cheio e o crédito presumido
da agroindústria e nasceu o direito ao crédito presumido específico do setor. E como
consequência dessa ruptura, o legislador permitiu que o saldo de crédito presumido da
agroindústria existente em 01/01/2012 fosse utilizado da mesma forma que o novo crédito
presumido que acabara de criar.
Neste sentido, cito os seguintes julgados deste e. CARF:
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
MODALIDADES
DE
APROVEITAMENTO. EXPORTAÇÃO DE CAFÉ.
Até o advento do art. 7oA da Lei no 12.599/2012 o crédito presumido da
agroindústria só podia ser aproveitado pelos exportadores de café para a dedução
das contribuições devidas. A autorização para o aproveitamento do crédito
presumido para compensação ou ressarcimento, contida no art. 7oA da Lei no
12.599/2012 se aplica somente ao saldo credor apurado em 1o de janeiro de 2012
e não aos saldos corredores eventualmente existentes nos trimestres calendários
anteriores.
(Processo no 15987.000267/2009-64; Acórdão no 3302-013.727; Relatora
Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 27/09/2023)
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
MODALIDADES
DE
APROVEITAMENTO. EXPORTAÇÃO DE CAFÉ.
Até o advento do art. 7oA da Lei no 12.599/2012 o crédito presumido da
agroindústria só podia ser aproveitado pelos exportadores de café para a dedução
das contribuições devidas. A autorização para o aproveitamento do crédito
presumido para compensação ou ressarcimento, contida no art. 7oA da Lei no
12.599/2012 se aplica somente ao saldo credor apurado em 1o de janeiro de 2012
e não aos saldos credores eventualmente existentes nos trimestres calendários
anteriores.
(Processo no 16366.000285/2010-50; Acórdão 3402-004.144; Relator Conselheiro
Antônio Carlos Atulim; Sessão de 24/05/2017)
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
24
CRÉDITO PRESUMIDO ART. 8o DA LEI 10.925/2004. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
ACÚMULO EM RAZÃO DE EXPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O crédito presumido de PIS para a agroindústria apurado conforme o que
estabelece o art. 8o da Lei no 10.925/2004 só pode ser compensados com débitos
próprios da contribuição. A Lei no 12.995/2014, art. 7o-A, permitiu que fosse
objeto de pedido de ressarcimento o saldo de crédito presumido apurado até
01/01/2012. O legislador escolheu um momento no tempo, como um incentivo
fiscal, permitindo que o saldo de crédito presumido apurado e existente na escrita
fiscal em 01/01/2012 pode ser objeto de pedido de ressarcimento ou para
compensar com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Impossibilidade de ressarcir créditos apurados em outra data, na medida em que
a lei escolheu uma data específica.
(Processo no 10930.721698/2014-67; Acórdão 3301-005.430; Relator Conselheiro
Salvador Cândido Brandão Junior; Sessão de 25/10/2018)
De qualquer forma, cumpre destacar que tal pretensão se mostra totalmente
impertinente ao julgamento da presente demanda, a qual trata exclusivamente de auto de
infração decorrente da glosa de créditos apurados pela recorrente, razão pela qual deixo de
conhecer do Recurso Voluntário quanto a este tópico, por se tratar de matéria distinta daquela
debatida nos autos.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias impertinentes ao deslinde da controvérsia (direito à
compensação/ressarcimento de crédito presumido). Na parte conhecida, voto por rejeitar as
preliminares de nulidade do auto de infração, e, no mérito, para dar-lhe provimento, a fim de
reverter as glosas efetuadas pela fiscalização e, por conseguinte, anular integralmente o auto de
infração combatido.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

VOTO VENCEDOR
Ramon Silva Cunha, redator designado
Em que pesem as sempre bem lançadas considerações do i. Relator, peço vênia
para divergir no que se refere às conclusões sobre reverter as glosas efetuadas pela fiscalização e,
por conseguinte, anular integralmente o auto de infração combatido.
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
25
O Relator concluiu que:
“as glosas estão fundamentadas em irregularidades apuradas apenas em face das
empresas fornecedoras em outros processos, sem qualquer investigação mais
aprofundada para o fim de comprovar eventual conluio ou participação da
recorrente nas fraudes apontadas no período objeto dos autos, existindo mera
presunção de que a recorrente teria conhecimento das práticas perpetradas por
aquelas, e generalizações realizadas com base nas fraudes perpetradas por outras
fornecedoras.
Neste sentido, não tendo sido afastada a boa-fé da recorrente, merece destaque a
Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, que demonstra o alinhamento do
entendimento ora manifestado com a jurisprudência judicial, ao dispor que: “É
lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de
nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade
da compra e venda”.
De forma distinta, compreendo que o tema foi suficiente e adequadamente
abordado pelo Julgador de piso, ao distinguir os efeitos penais dos efeitos tributários em relação
às circunstâncias identificadas.
Nesse sentido, não me parece necessário demonstrar que houve a participação da
Recorrente na simulação representada pelo uso de pessoas jurídicas fictícias tendente a viabilizar
o creditamento integral em operações que, na realidade, eram realizadas com produtores rurais
(pessoas físicas) e que geravam crédito presumido correspondente a 35% do crédito integral.
Conforme consta no acórdão recorrido, não se discute que as empresas ditas
fornecedoras da Recorrente foram fiscalizadas e não se encontrou estrutura de funcionamento
compatível com os valores movimentados. Veja-se o trecho correspondente:
42. No conjunto, essas empresas movimentaram bilhões de Reais, mas
praticamente nada recolheram de PIS/Cofins. A este quadro de incompatibilidade
entre volume financeiro movimentado e total de tributos recolhidos,
acrescentado de situação de omissão e inatividade declarada – inapta, baixada ou
suspensa -, se junta mais um fato, constatado em diligências nas empresas:
nenhuma das empresas diligenciadas possui patrimônio ou capacidade
operacional, nenhum funcionário contratado, nenhuma estrutura logística.
[Destaques do original]
Ou seja, não havia pessoas jurídicas fornecedoras nas operações de compra e
venda. Portanto, trata-se de circunstância fática, aspecto material.
Não havendo compras realizadas perante pessoas jurídicas existentes, não há que
se falar em operações capazes de gerar, para o adquirente, um crédito pleno. E esse direito não
passa a existir pelo fato de esse adquirente participar ou não da simulação. O direito ao crédito
não nasce da expectativa de se estar comprando de pessoas jurídicas, mas da compra efetiva
perante fornecedores com essa característica.
Fl. 2403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
26
Nesse sentido, não procede a análise que considere a demonstração do pagamento
da operação e do recebimento das mercadorias como suficientes para viabilizar o creditamento.
Esses elementos demonstram somente que uma compra e venda ocorreu, algo que não foi
questionado pela Fazenda Pública.
O Julgador de piso bem aborda essa questão, nos seguintes termos:
56. Ora, a glosa promovida pela fiscalização não se deve a considerações quanto à
efetividade da entrega da mercadoria e ao seu pagamento, mas sim quanto à
interposição fraudulenta de “empresas de fachada”, como se o produto estivesse
sendo adquirido destas, o que, exsurge dos autos, comprovadamente não
ocorreu. Tanto que na apuração promovida, a fiscalização levou em consideração
o direito ao crédito presumido sobre as mesmas aquisições, todavia, assim
considerando que as compras foram efetivadas junto a produtores rurais, pessoas
físicas, e não junto a pessoas jurídicas, o que daria ao contribuinte interessado
crédito integral sobre suas aquisições de café.
57. Por todo o exposto, confirma-se que a infração tributária cometida,
independente da repercussão penal dos mesmos atos, consistiu basicamente em
se apropriar de créditos fiscais indevidamente, pois já se explicou, neste voto, que
a compra diretamente de pessoa física do café dá ao comprador um direito de
crédito presumido, correspondente a 35% do crédito quando o negócio é
realizado com pessoa jurídica.
Na realidade, o que foi demonstrado é que, embora uma compra e venda tenha
ocorrido, a operação não ocorreu na forma retratada no documento fiscal correspondente. A
fiscalização realizada ressalva a todo instante que a compra e venda se deram entre a Recorrente
e produtores rurais pessoas físicas, não perante um atacadista pessoa jurídica, como consta nas
notas.
Nessa perspectiva deve ser lida a mencionada Súmula no 509 do STJ, transcrita no
voto do Relator. Conforme ali mencionado, seu teor prescreve expressamente que “[é] lícito ao
comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente
declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda”. [Destaque nosso]
Demonstrar a veracidade da compra e venda não corresponde a simplesmente
demonstrar que houve uma compra e venda, em especial quando demonstrado que uma das
partes da operação não existe faticamente.
A veracidade da compra e venda deve ser aferida em todos os seus aspectos
materiais, entre eles o subjetivo, o que restou descaracterizado. Não se resume ao pagamento e
ao recebimento. Pensar de forma diversa implicaria admitir que aspectos como “o que foi
comprado” ou “de quem foi comprado”, como no caso em pauta, fossem irrelevantes. Parece-me
impróprio.
E caso se busque respaldo do referido entendimento nas disposições do art. 82 da
Lei no 9.430, de 1996, vale transcrever o referido dispositivo para análise:
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
27
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
considerada ou declarada inapta. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Com o devido respeito a possíveis opiniões distintas, o artigo supratranscrito não
sugere, em momento algum, que o pagamento do respectivo preço e o recebimento das
mercadorias valide todas as informações contidas no documento fiscal. Ele apenas consagra, de
forma enfática, que os aspectos materiais das operações devem prevalecer em relação às
questões formais, dentre elas a inidoneidade.
Um dos aspectos formais é “quem consta no documento como fornecedor”.
Demonstrado que, fática/materialmente, o fornecedor é outro, vale o fornecedor real.
Como é cediço, nem toda nota fiscal idônea dá direito a crédito, razão por que a
comprovação do pagamento do preço ajustado e a demonstração do recebimento da mercadoria
servem, segundo o dispositivo, para atestar a existência da operação, não as suas características
nem a existência de um crédito – muito menos seu valor.
O raciocínio empreendido pelo Relator incorre, segundo compreendo, em non
sequitur, ao não distinguir entre a idoneidade documental e a legitimidade do crédito (esse
condicionado ao requisito material).
Enfatizando, os efeitos tributários garantidos pela comprovação do pagamento e do
recebimento da mercadoria são os próprios da operação efetivamente ocorrida, não os próprios
da nota fiscal emitida mediante simulação, sob pena de se ignorar as circunstâncias materiais
devidamente demonstradas. Assim, a comprovação do pagamento e do recebimento da
mercadoria garante ao adquirente o crédito de 35% assegurado por lei às compras de pessoas
físicas. Em nenhum momento a lei afirma que serão garantidos os créditos independentemente
das circunstâncias materiais.
A comprovação do pagamento e do recebimento da mercadoria afasta a
possibilidade de a operação retratada no documento fiscal ser inteiramente desconsiderada
(negar até os 35%), como se fosse inexistente. Mas não torna verdadeiras características da
operação que foram demonstradas falsas.
Para facilitar a compreensão, imaginemos uma nota fiscal emitida por uma
cooperativa em que não constava saída com suspensão, esta decorrente de lei. Esta turma já
julgou em mais de uma oportunidade que notas com essa característica não geram direito a
crédito, porque a suspensão se impõe materialmente em relação à formalização da nota.
Fl. 2405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.583 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.734871/2012-01
28
Agora imaginemos que essa nota foi considerada inidônea. A comprovação de que
houve o pagamento e o recebimento da mercadoria pelo adquirente não fará nascer para ele o
direito ao crédito, justamente porque não há, originalmente, esse direito.
Demonstrado resta que a comprovação do pagamento e do recebimento da
mercadoria comprova somente a ocorrência de uma operação de compra e venda, não tornando
legítimos aspectos materiais outros, menos ainda fazendo nascer um direito a crédito distinto do
que a operação real conferiria.

CONCLUSÃO

Nesse sentido, voto pela manutenção das glosas efetuadas pela fiscalização e, por
conseguinte, pelo não provimento do recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Ramon Silva Cunha

Fl. 2406
DF CARF MF
Original